Tribunal: TCU
Processo: 020.238/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal relativos ao 1o quadrimestre de 2020, quanto ao cumprimento das determinações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e outros dispositivos legais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal relativos ao 1o quadrimestre de 2020, quanto ao cumprimento das determinações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e outros dispositivos legais; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar atendidas as exigências de publicação e encaminhamento ao TCU dos Relatórios de Gestão Fiscal pelos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, correspondentes ao 1o quadrimestre do exercício de 2020, em obediência aos arts. 54 e 55 da referida Lei Complementar, bem como ao inciso I do art. 5o da Lei 10.028/2000; 9.2. considerar atendida a exigência de disponibilização dos Relatórios de Gestão Fiscal do 1o quadrimestre de 2020 no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro por parte dos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000; 9.3. considerar cumpridos, no 1o quadrimestre do exercício de 2020, os limites prudencial e máximo vigentes da despesa com pessoal pelos Poderes e órgãos federais relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, tendo sido considerados como limites dos órgãos da Justiça do Trabalho os fixados no Ato Conjunto-TST/CSJT 12/2015, cujo mérito está sendo analisado no TC Processo 036.541/2018-4 ; 9.4. dar ciência, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, às unidades setoriais de finanças, orçamento e contabilidade do Poder Executivo federal, por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, bem como às unidades setoriais de finanças, orçamento e contabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público da União, da Defensoria Pública da União, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da Justiça Militar, por intermédio do Superior Tribunal Militar, da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por intermédio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, da Justiça Federal, por intermédio do Conselho da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, por intermédio do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, por intermédio do Tribunal Superior Eleitoral, no que se refere à elaboração do Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal (arts. 54 e 55, inciso I, alínea "a", da Lei Complementar 101/2000): 9.4.1 da necessária observância das orientações do Manual de Demonstrativos Fiscais, especialmente quanto à correta classificação das despesas que não devem ser computadas para fins de verificação do cumprimento do limite definido no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, a exemplo das Despesas de Exercícios Anteriores e das despesas decorrentes de sentenças judiciais da competência de período anterior ao da apuração, referentes a despesas com inativos e pensionistas custeadas com fontes de recursos vinculadas; 9.4.2. do necessário controle da competência das despesas que não devem ser computadas para fins de apuração da despesa líquida com pessoal, conforme art. 19, § 1o, inciso IV, da Lei Complementar 101/2000, sejam elas classificadas como Despesas de Exercícios Anteriores ou como despesas decorrentes de decisão judicial, ambas de período anterior ao da apuração; 9.5. informar à Casa Civil da Presidência da República, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, de modo a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei Complementar 101/2000, que: 9.5.1. os montantes das dívidas consolidada e mobiliária ultrapassaram os limites anteriormente propostos pelo Poder Executivo, visto que, no 1o quadrimestre de 2020, a dívida consolidada líquida correspondeu a 428,94% da RCL e a dívida mobiliária a 692,24% da RCL; 9.5.2 os montantes de operações de crédito realizadas no exercício e de garantias concedidas pela União atenderam aos limites de 60% da receita corrente líquida fixados pela Resolução do Senado Federal 48/2007, embora estes limites estejam temporariamente suspensos devido à calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, sendo que o montante das operações de crédito foi inferior ao das deduções permitidas e o montante das garantias concedidas alcançou 38,25% da receita corrente líquida; 9.6. considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.4 do Acórdão 553/2017-TCU-Plenário , atinente à publicação e ao recebimento dos demonstrativos dos limites da despesa com pessoal relativos ao 1o quadrimestre de 2020; 9.7. informar, considerando a despesa com pessoal realizada no 1o quadrimestre de 2020 em relação aos limites históricos da despesa com pessoal, e a sua relevância para uma ação planejada e transparente da gestão fiscal: 9.7.1. ao presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, bem como ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região, que esse órgão da Justiça do Trabalho excederia o limite de alerta definido com 90% do limite máximo estabelecido pela Resolução-CNJ 26/2006, c/c o Ato Conjunto-TST/CSJT 1/2007 (94,9%), e ultrapassaria o limite prudencial definido como 95% dos limite máximo fixado pela Resolução-CNJ 177/2013, c/c o Ato Conjunto-TST/CSJT 30/2013 (95,1%); 9.7.2. ao presidente do Conselho Nacional de Justiça que esse Conselho ultrapassaria os limites máximos fixados nas Resoluções-CNJ 5/2005 e 26/2006, mas que as despesas de pessoal desse Conselho podem ser absorvidas pelo limite da despesa com pessoal do Supremo Tribunal Federal, sem que essa Corte Suprema incorra em violações aos dispositivos da Lei Complementar 101/2000 atinentes aos limites das despesas com pessoal; 9.8. encaminhar esta deliberação à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, à Secretaria do Tesouro Nacional, à Secretaria de Orçamento Federal, ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região, ao Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça.